Tribunal: TJSP
Processo: 1012744-40.2018.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Nulidade e Anulação de Partilha e Adjudicação de Herança
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
Embargos de declaração. Ação de anulação de partilha de bens movida por viúva em face de herdeiras do "de cujus".
Sentença de procedência, mantida em segundo grau.
Mérito. Oposição de aclaratórios "para reconhecer omissão e declare pela improcedência da ação". Configuração de pretensão de reanálise do julgado, com acolhimento de teses que convergem em direção aos interesses das herdeiras

Ementa:
Embargos de declaração. Ação de anulação de partilha de bens movida por viúva em face de herdeiras do "de cujus".
Sentença de procedência, mantida em segundo grau.
Mérito. Oposição de aclaratórios "para reconhecer omissão e declare pela improcedência da ação". Configuração de pretensão de reanálise do julgado, com acolhimento de teses que convergem em direção aos interesses das herdeiras (exclusão da viúva "dita indigna pelos mesmos" da partilha de bens, vez que absolvição em ação penal não induz falta de participação no crime de homicídio do ex-companheiro). Ausentes as hipóteses capituladas no artigo 1.022 do CPC/2015.
Má fé. Rejeição ao pedido de multa feito em contrarrazões. Não caracterizado intuito protelatório.
Resultado. Embargos rejeitados.